Tribunal: TJES
Processo: 5007753-85.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007753-85.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIONE BELATO GOMES TEIXEIRA
RECORRIDO: L & T SISTEMA EDUCACIONAL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007753-85.2023.8.08.0011

RECORRENTE:

ALCIONE BELATO GOMES TEIXEIRA
.

RECORRIDO:
L & T SISTEMA EDUCACIONAL LTDA - ME
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. IRREGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA JUNTO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DAS AULAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
ALCIONE BELATO GOMES TEIXEIRA
em face do L & T SISTEMA EDUCACIONAL LTDA - ME
.

Em síntese, a parte autora alega que em março de 2021 se matriculou no curso técnico de enfermagem ofertado pelo requerido, tendo concluído os módulos I, II e parte do III, até que em julho de 2022 foi informada pela coordenação que houve irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização das atividades, o que levou à suspensão das aulas, faltando pouco meses da conclusão do curso.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isso,
julgo procedentes em parte
os pedidos insertos na exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
declaro
cancelado o contrato, objeto desta demanda, bem como
condeno
o réu a ressarcir à autora o valor de R$ 5.525,00 (cinco mil quinhentos e vinte cinco reais), a título de danos materiais, com juros da citação e correção monetária da data do desembolso de cada mensalidade pela consumidora.

Irresignada com a sentença no ID 7009652, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que faz jus ao arbitramento de danos morais, posto que houve uma evidente falha na prestação do serviço da recorrida, não podendo ser considerado um mero aborrecimento.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso, a parte autora narra que se matriculou no curso técnico de enfermagem ofertado pelo requerido, tendo concluído os módulos I, II e parte do III, até que foi informada pela coordenação que houve irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização das atividades, o que levou à suspensão das aulas, faltando pouco meses da conclusão do curso.

Observa-se dos autos que a autora estava há poucos meses da conclusão do curso técnico no momento em que o curso foi suspenso, fato que gerou evidente prejuízo, com a perda de todo o tempo de estudo, já que ela deveria iniciar o curso novamente, em outra instituição de ensino, diante da ausência de autorização para funcionamento da requerida e impossibilidade de aproveitamento das disciplinas já estudadas.

Nesse sentido, verifica-se que a situação vivenciada pela autora desborda da esfera do mero dissabor cotidiano ou do singelo descumprimento contratual, haja vista que o réu, na condição de fornecedor, careceu com a boa-fé objetiva, não agindo com transparência e lealdade em relação aos consumidores, neste caso os alunos, que contrataram seus serviços acadêmicos, com evidente perda de tempo útil.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a requerida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de compensação por dano moral no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)